Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO 1.004/STJ. AQUISIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1.004 STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da agravante de substituição processual no polo ativo de ação indenizatória por desapropriação indireta, visando receber valores devidos em processo anterior, e que aplicou multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o adquirente de forma onerosa de imóvel com restrição administrativa prévia possui legitimidade para suceder o antigo proprietário em ação de desapropriação indireta; (ii) verificar se está configurada a litigância de má-fé a justificar a manutenção da penalidade imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adquirente oneroso de imóvel já atingido por restrição administrativa não tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta anterior à aquisição, pois se presume incorporado ao preço o ônus existente, conforme tese do Tema 1.004/STJ, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.
4. As exceções admitidas no Tema 1.004/STJ — aquisição gratuita ou situação de vulnerabilidade econômica — não se verificam no caso concreto, inexistindo boa-fé objetiva qualificada que justifique o afastamento da regra.
5. O direito à indenização por intervenção ou esbulho administrativo é personalíssimo do proprietário à época do evento, não sendo transferível ao adquirente que não sofreu o dano.
6. Cláusula genérica de sub-rogação em contrato de compra e venda não presume transferência de pretensão indenizatória específica por desapropriação indireta.
7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou conduta abusiva tipificada no art. 80 do CPC, não bastando a mera utilização de recurso ou tese jurídica para defesa de interesse.
8. No caso, a agravante exerceu regularmente o direito de ação, sem alterar a verdade dos fatos ou incorrer em abuso processual, afastando-se a penalidade imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O adquirente oneroso de imóvel com restrição administrativa prévia não tem legitimidade para postular indenização por desapropriação indireta anterior à aquisição, presumindo-se que o ônus foi considerado no preço.
2. O direito à indenização por esbulho administrativo pertence exclusivamente ao titular do domínio à época do evento.
3. A cláusula genérica de sub-rogação não presume cessão de pretensão indenizatória específica.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta abusiva, não se configurando pela mera interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 79, 80
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004, REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.10.2019; TJDFT, Acórdão 1991947, 0735352-69.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, DJ 23/04/2025; Acórdão 1981564, 0736444-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, DJ 19/03/2025; Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, dj 28/2/2024.